Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727722-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE AGRAVADO: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos dos embargos de terceiro processo n.o 0738685-02.2019.8.07.0001, que manteve a indisponibilidade dos bens registrados em nome de sua esposa. A decisão agravada restou assim lavrada: “Vistos estes autos. Trata-se de embargos de terceiro entre as Partes acima epigrafadas. Em síntese, o ora requerente informou que sua esposa está sendo executada, em cumprimento provisório de sentença - autos no 0735492-76.2019.8.07.0001; alegou que houve penhora indevida em tal processo, eis que atingiu imóveis de sua propriedade, dentre os quais um que deve ser considerado bem de família. Juntou documentos. Formulou pedido de tutela de urgência para desconstituir a constrição judicial. DECIDO. Nos autos n. 0735492-76.2019.8.07.0001 houve apenas a determinação de indisponibilidade dos bens registrados em nome da esposa do requerente. Medida de arresto que não se confunde com penhora. Logo, não se contextualizou a urgência na desconstituição da constrição, que, por outro lado, foi acatada para evitar eventual dilapidação do patrimônio da esposa do ora requerente por dívida expressiva. A apreciação da alegação de que um dos imóveis sobre o qual recaiu a indisponibilidade ou mesmo a limitação de tal indisponibilidade à meação da parte da esposa do ora requerente devem aguardar o devido contraditório. INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA.” Em suas razões recursais, o agravante alega que está na ameaça de sofrer constrição judicial sobre os seus bens (arresto) que se transformará em penhora com o simples decurso do prazo legal, mesmo não sendo parte do cumprimento de sentença. Destaca que a constrição justifica a oposição dos embargos de terceiro com o deferimento da tutela antecipada de urgência. Salienta que um dos imóveis é a sua residência e de sua família, e, portanto, bem de família imune à constrição. Diante disso, requer o recebimento e o processamento do presente recurso para suspender os efeitos da decisão de primeira instância. No mérito, pleiteia seja mantida a decisão liminar. Preparo regular de ID: Num. 13294508. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pela parte agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifica-se que a probabilidade do direito da agravante não se revela prontamente demonstrada, na medida em que a parte agravada vem tentando garantir a satisfação do seu crédito, sem obter êxito. Isto é, a mera indisponibilidade dos bens desponta como possibilidade da parte agravada conseguir garantir à futura satisfação do débito. Acrescento ainda que a previsão expressa no art. 674 do CPC sobre o cabimento dos embargos de terceiro “quando houver ameaça de constrição sobre bens que possua”, refere-se à questão de legitimidade e não de procedência imediata do pedido. Destaque-se que a medida é acautelatória, sendo reversível a qualquer momento. Assim, fica afastado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mesmo sentido, colaciono a seguinte jurisprudência deste eg. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AMEAÇA DE ESBULHO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 674 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. Não deve ser concedida a tutela de urgência se não há risco de dano irreversível ou de difícil reparação. 2. Existindo acervo probatório apto a lastrear a hodierna condição de hipossuficiência, há que se conceder o beneplácito da justiça gratuita. 3. Nos termos do artigo 674 do CPC, os embargos de terceiro podem ser ajuizados por quem, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição sobre os bens que possua, como é a hipótese dos autos. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1030384, 20170610003346APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: 364-372) Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação da agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações. A manutenção da indisponibilidade dos bens decorre justamente da situação de inadimplemento obrigacional em cotejo com o direito da parte agravada, como credora, à sua satisfação integral, após haver obtido a certificação de seu direito em demanda judicializada. Não se observa, portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 16:33:04. ROBSON BARBOSA Desembargador